Tribunal: TJMT
Processo: 1040036-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040036-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAMIRA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 265.854.641-68 (AGRAVADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A
.

AGRAVADO(S):

RAMIRA RIBEIRO DE ALMEIDA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 988/STJ. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO
SANEADORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória saneadora que rejeitou preliminares (prescrição, ilegitimidade, incompetência e carência da ação), aplicou os Temas 1150 e 1300/STJ, distribuiu o ônus da prova, deferiu prova pericial e determinou seu regular prosseguimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a decisão saneadora pode ser impugnada de imediato por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC, considerando-se a tese da taxatividade mitigada consagrada no Tema 988/STJ, especialmente diante da alegação de matérias de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento, admitindo mitigação apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior.

4. No caso concreto, a decisão saneadora não se enquadra nas hipóteses legais, tampouco há demonstração de risco de perecimento de direito ou irreversibilidade que autorize o afastamento da regra geral.

5. Ainda que debatidas matérias de ordem pública (prescrição, ilegitimidade passiva, interesse de agir), não se verifica urgência apta a justificar o cabimento imediato do recurso, conforme orientação firmada no Tema 988/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares e determina a instrução do feito, salvo demonstração concreta de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.08.2024
;
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1027926-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025,
publ
. 27.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO DO BRASIL
S/A
, contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento no.
1040036-16.2025.8.11.0000
, a qual não conheceu do recurso manejado contra decisão interlocutória (
(ID. 212196606 – autos de origem PJE No 1052758-90.2024.8.11.0041),
que indeferiu a
s

preliminares de prescrição, incompetência, ilegitimidade, ausência de interesse de agir, e aplicou os temas 1150 e 1300 do STJ e saneou o feito
.

Na decisão monocrática agravada (ID.
329093869
), após consignar que o agravo de instrumento visava impugnar o
pronunciamento saneador
que, dentre outros pontos: (i) afastou a prejudicial de prescrição com base no Tema 1150/STJ; (
ii
) rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência; (
iii
) afastou alegação de falta de interesse de agir; (
iv
) manteve a gratuidade; (v) afastou denunciação da lide; (vi) registrou o julgamento do Tema 1300/STJ e distribuiu o ônus probatório; e (
vii
) deferiu prova pericial e determinou providências correlatas
, concluiu-se pela inadmissibilidade recursal, ao fundamento de que a decisão atacada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e que não restou demonstrada urgência apta a autorizar a mitigação do rol (Tema 988/STJ).

Em razões recursais (ID. 331354364), a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser reformada, defendendo, em especial, a necessidade de apreciação imediata de matérias de ordem pública debatidas no recurso originário, destacando as seguintes teses (títulos/itens constantes da peça):

“Prescrição – data do conhecimento dos fatos – matéria de ordem pública”;

“Razões da reforma”;

“II – Preliminarmente. Do julgamento do Tema 1300 do STJ – da correta distribuição do ônus da prova – PASEP”;

“II.1 – Da impugnação à assistência judiciária”;

“II.2 – Da carência da ação – falta de interesse de agir”;

“II.3 – Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil”.

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme se extrai da certidão constante nos autos, sob o ID
339353383
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):
RAMIRA RIBEIRO DE ALMEIDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO, interposto contra decisão monocrática (ID. 329093869) que, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de que a decisão interlocutória impugnada (saneadora) não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco demonstrada urgência apta a autorizar a mitigação do rol, conforme orientação do Tema 988/STJ.

Em síntese, a decisão monocrática consignou que: (i) o art. 1.015 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento do Agravo de Instrumento; (
ii
) a mitigação desse rol somente se admite em caráter excepcional, quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior; e (
iii
) no caso concreto, não houve demonstração de urgência ou risco de inutilidade, de modo que matérias como ilegitimidade passiva e incompetência poderiam ser reapreciadas oportunamente, sem prejuízo, em sede adequada.

1. MÉRITO

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento apenas nos casos expressamente previstos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou tese no sentido de que a taxatividade do rol pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, notadamente quando:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Pois bem.

No caso concreto, todavia, não se verifica situação de urgência relevante ou irreversibilidade jurídica apta a afastar a aplicação do regime ordinário de recorribilidade, tampouco justificativa concreta para o conhecimento da insurgência.

Isso porque,
conforme assentado na decisão agravada, a insurgência originária dirigia-se contra decisão saneadora que rejeitou preliminares (prescrição, incompetência, ilegitimidade, ausência de interesse de agir), aplicou entendimentos repetitivos e determinou o regular prosseguimento do feito. Trata-se, pois, de conteúdo que, em regra, não desafia agravo de instrumento, por não se amoldar às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

É certo que, nos termos do Tema 988/STJ, admite-se a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior. Contudo, a própria decisão monocrática registrou, de forma expressa, que não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior e que não houve demonstração concreta de urgência capaz de atrair a exceção.

Assim, ainda que o agravante reafirme, no agravo interno, teses de prescrição, ilegitimidade passiva e distribuição do ônus da prova (Tema 1300/STJ), tais matérias, por si sós, não afastam o óbice formal reconhecido, sobretudo quando não evidenciada urgência excepcional. A decisão recorrida, inclusive, foi explícita ao consignar que questões como ilegitimidade passiva e incompetência podem ser oportunamente apreciadas em momento posterior, inexistindo risco de perecimento de direito ou inutilidade futura.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO
ART.
1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE
URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC, na ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia se centra em definir se a decisão saneadora, rejeitando as preliminares suscitadas pelo agravante, pode ser desafiada por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1 .015 do CPC, considerando a tese da taxatividade mitigada e eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

III. Razões de decidir

1. O
art
. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo excepcionalmente admitida a mitigação da taxatividade em casos de urgência.

2. A decisão saneadora não está incluída no rol do referido dispositivo e, no caso concreto, não ficou evidenciada a urgência que justifique a mitigação, uma vez que as matérias poderão ser debatidas em Apelação, sem prejuízo às
partes.

3. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a irrecorribilidade de decisões saneadoras por Agravo de Instrumento, salvo comprovação de urgência, o que não foi demonstrado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares, salvo comprovação de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel.
Min
Raul Araújo, j. 12.08.2024; TJ-MT, AI no 1009681-28 .2022.8.11.0000,
Rel
. Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 11.04 .2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279261920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
(
g.n
.)

Nesse cenário, acertada se revela a decisão monocrática que, em harmonia com o entendimento consolidado do STJ, entendeu incabível o recurso por ausência de urgência qualificada, restringindo-se a aplicação do Tema 988/STJ às hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se
revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026